Tribunal: TJMT
Processo: 1017535-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017535-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), E. P. DE MELO EIRELI - CNPJ: 16.702.405/0001-01 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -MANDADO DE SEGURANÇA - INDEA/MT - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a tese de que,
“à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

2. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT que, no mandado de segurança impetrado por
E. P. DE MELO - EIRELI
, concedeu a ordem pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da apelada a Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, a fim de expedir licença para a comercialização de produtos veterinários e

comercialização de animal vivo.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que
“a legislação que regulamenta a matéria é clara e categórica quanto à necessidade de médico veterinário com ART homologada pelo CRMV-MT, para fins de expedição de licença de comercialização de produtos de uso veterinário”.

Aduz a necessidade de prequestionamento da incidência
“da Lei 5571/68, Lei Estadual 10.486/20116 e Decreto 1.260/2017, e no caso de eventual afastamento das citadas normas, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, que a matéria seja apreciada em conformidade com o disposto no artigo 949, II do CPC/2015 e artigo 97 da Constituição da República e Súmula Vinculante n.o 10 do STF, mediante o encaminhamento do feito ao Pleno desse Egrégio Tribunal, para deliberação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a ordem originalmente concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra a sentença que, em sede mandamental, concedeu a ordem pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da apelada a Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, a fim de expedir licença para a comercialização de produtos veterinários e

comercialização de animal vivo.

Em suas razões, o ente apelante sustenta que
“a legislação que regulamenta a matéria é clara e categórica quanto à necessidade de médico veterinário com ART homologada pelo CRMV-MT, para fins de expedição de licença de comercialização de produtos de uso veterinário”.

A irresignação não prospera.

A hipótese é de manutenção da sentença, pois a venda de medicamentos veterinários é atividade que não se encontra reservada à atuação exclusiva de médico veterinário.

Consequentemente, as pessoas jurídicas que comercializam tais produtos não devem estar sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, muito menos obrigadas a contratação de profissionais habilitados da medicina veterinária.

Por tais motivos, não cabe ao INDEA condicionar a expedição de licença à contratação de médico veterinário pela apelada, pois o comércio varejista de medicamentos veterinários não compreende atividade privativa do referido profissional.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a tese de que,
“à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

Conquanto a apelante sustente a previsão na Lei Estadual no 10.486/2016 e no Decreto Estadual no 1.260/2017, as transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Assim, deve-se afastar a exigibilidade do INDEA/MT no que toca à contratação de responsável técnico para obtenção de licença de funcionamento da apelada.

Outrossim, quanto ao pleito de submissão da matéria à reserva de plenário, tenho que a medida não se adequa à hipótese, uma vez que o pedido de invalidação da lei sequer fora apreciado pelo Juízo
a quo.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.

III - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.

IV - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes.

V - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.

VI - Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1134141 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 30-08-2018 PUBLIC 31-08-2018)

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Processual Civil. 3. Aplicabilidade de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 10. Não caracterização. 5. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 27879 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo
a quo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo a quo
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, concedo em parte a segurança pleiteada para determinar às autoridade Impetradas somente que se abstenham de promover a Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional médico veterinário, ART, junto ao CRMV/MT para a concessão de Licença de Comercialização de Produtos de uso Veterinário e Licença para Comercialização de Animal Vivo, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]. (Id. 22607453 – fls. 6/7).

E
.
P
.
de Melo Eireli
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
–
INDEA
/
MT
, bem como pelo
Coordenador de Fiscalização e Julgamento de Processos
, fundamentado na circunstância de que, ilegal é a exigência de médico veterinário, na condição de responsável técnico, em empresa que exerce atividade empresarial consistente na comercialização de
produtos alimentícios em geral e atacadista de matérias-primas agrícolas
.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 10.486, de 29 de dezembro de 2016, dispõe acerca da obrigatoriedade de responsável técnico para obtenção de licença prévia:

Art. 41 Compete obrigatoriamente ao estabelecimento comercial de produto de uso veterinário a obtenção de licença prévia expedida pelo INDEA/MT.

§ 1o
São exigências para obtenção de licença prévia
:

I -
médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso - CRMV-MT
;

[...]

§ 2o
Comercializar produtos de uso veterinário sem obtenção de licença prévia implica sanção pecuniária no valor equivalente a 37 (trinta e sete) UPF/MT e interdição do estabelecimento
. [sem negrito no original]

No entanto, é de se ressaltar que, o registro de empresa no Conselho Federal de Medicina Veterinária e a necessidade de ter médico veterinário, na condição de responsável técnico, depende da atividade básica desenvolvida no estabelecimento comercial, nos termos do artigo 1o da Lei Nacional no 6.839, de 30 de outubro de 1980: “
O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.”.

No caso, a comercialização de produtos agrícolas não integra o rol taxativo das atividades privativas do médico veterinário previsto nos artigos 5o e 6o da Lei Nacional no 5.517, de 23 de outubro de 1968, que dispõe sobre
o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária
:

Art 5o É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:

a) a prática da clínica em todas as suas modalidades;

b) a direção dos hospitais para animais;

c) a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;

d) o planejamento e a execução da defesa sanitária animal;

e) a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;

f) a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;

g) a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;

h) as perícias, os exames e as pesquisas reveladores de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;

i) o ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;

j) a regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas seções e laboratórios;

l) a direção e a fiscalização do ensino da medicina-veterinária, bem, como do ensino agrícola-médio, nos estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo a indústria animal;

m) a organização dos congressos, comissões, seminários e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da Medicina Veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, no que diz com os problemas relativos à produção e à indústria animal.

Art 6o Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com:

a) as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca;

b) o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem;

c) a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro;

d) a padronização e a classificação dos produtos de origem animal;

e) a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização;

f) a participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos;

g) os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;

h) as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia bem como à bromatologia animal em especial;

i) a defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos;

j) os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística ligados à profissão;

l) a organização da educação rural relativa à pecuária.

[...]

Art. 27 As firmas, associações, companhias, cooperativas, empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares à medicina veterinária previstas pelos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, estão obrigadas a registro nos Conselhos de Medicina Veterinária das regiões onde funcionarem.

[...]

Art 28. As firmas de profissionais da Medicina Veterinária, as associações, empresas ou quaisquer estabelecimentos cuja atividade seja passível da ação de médico-veterinário, deverão, sempre que se tornar necessário, fazer prova de que, para esse efeito, têm a seu serviço profissional habilitado na forma desta Lei.

De fato, a comercialização de produtos agrícolas não constitui atividade-fim da medicina veterinária, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos EDcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes - Convocado, Primeira Turma, DJe 8/10/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 871957/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2018).

[...] 2. A empresa cujo ramo de atividade é o comércio de produtos agropecuários e veterinários, forragens, rações, produtos alimentícios para animais e pneus não exerce atividade básica relacionada à medicina veterinária, e, por conseguinte, não está obrigada, por força de lei, a registrar-se junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.

3. Precedentes do STJ: REsp 786055/RS, 2a Turma, Min. CAstro Meira, DJ de 21.11.2005; REsp 447.844/RS, Rel.a Min.a Eliana Calmon, 2a Turma, DJ de 03.11.2003. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 803665/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 20 de março de 2006).

Assim, não se apresenta admissível exigir a presença de médico veterinário, na condição de responsável técnico, quando se trata de empresa que comercializa produtos agrícolas, ante a ausência de previsão na Lei Nacional no 5.517, de 23 de outubro de 1968.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021